Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. COLISÃO EM TRASEIRA DE VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. Na hipótese dos autos, o condutor que colide seu veículo na parte traseira de outro automóvel ostenta manifesta a legitimidade para responder pela ação, cabendo, no exame do mérito, apurar a efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, bem como a análise de eventual culpa de terceiro. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. É competente o Juizado Especial para o processo e julgamento da causa quando os elementos de provas constantes nos autos - no caso de acidente de trânsito, fotografias e os orçamentos - permitem o julgamento do feito, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia para comprovar a causa e a extensão dos danos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
4. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de o juízo ouvir os depoimentos dos indivíduos que prestaram socorro aos envolvidos no acidente, uma vez que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95. Cumpre registrar, especialmente quanto a prova testemunhal, que durante a audiência de conciliação, o requerido, ora recorrente, foi intimado a justificar, indicar e qualificar as testemunhas que pretendia ouvir em juízo, mas não o fez. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Narra a inicial que, no dia 23.08.2021, por volta de 7h10min, os autores trafegavam pela DF-290, na altura da “prainha”, e avistaram um carro parado no semáforo. Pararam logo atrás, quando o automóvel conduzido pelo recorrente colidiu com a traseira do veículo deles. Postularam o pagamento de R$ 8.121,15, a título de reparação de danos materiais, e de R$ 20.000,00, por danos morais (ID 35491369). A sentença julgou parcialmente pedido e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 6.783,65 ao primeiro autor e de R$ 857,10 à segunda autora (ID 35491547). O recorrente alega que o veículo dos autores freou repentinamente, de modo que não havia como lhe exigir conduta diversa. Postulou a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente pelo acidente, com a divisão das despesas decorrentes da colisão (ID 35491557).
6. Conforme pacificou a jurisprudência sobre o tema da responsabilidade em colisão de veículos, presume-se a culpa daquele condutor que atinge a parte traseira do veículo que segue a sua frente, podendo aquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. De fato, os arts. 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que ‘o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
. A narrativa sobre dinâmica do acidente se apresenta verossímil e coerente com as provas produzidas nos autos. No boletim de ocorrência o primeiro autor informa que freou seu veículo porque outro carro parou a sua frente no semáforo. O réu, por sua vez, disse que o automóvel dos autores parou, mas “não conseguiu frear e colidiu com o veículo da frente” (ID 35491382). Dessa maneira, presume-se que o réu não guardou distância segura do carro dos autores, os quais lograram parar o veículo atrás de um terceiro que já se encontrava parado aguardando a liberação do sinal de trânsito. Registre-se que o vídeo juntado aos autos pelo próprio recorrente demonstra a existência de faixa de pedestre no local do semáforo em que ocorreu o acidente (ID 35491543). É necessário ressaltar que não há comprovação de que o semáforo estivesse desligado no momento do acidente em questão.
9. Desse modo, não conseguiu o réu se desincumbir de sua obrigação de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelos autores na inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa ao colidir na parte traseira de outro veículo. Irretocável se apresenta a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.